Tribunal: TJMT
Processo: 0009215-09.2014.8.11.0040
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTÔNIO VINTURA DA SILVA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 104034/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - QUALIDADE DE SEGURADO - COMPROVADA - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RE 870947/SE, TEMA 810 - RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.” [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1245217/SP, relator Ministro Gilson Dipp, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2012).
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 – RE 870947/SE.

APELANTE(S):
ANTÔNIO VINTURA DA SILVA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Vintura da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez e/ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, promovida pelo apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido do autor, em razão da perda da qualidade de segurado e extinguiu o processo, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), suspendendo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
O apelante argumenta que não ocorreu a perda da qualidade de segurado, pois a falta de recolhimento da contribuição previdenciária decorreu da incapacidade laboral, não sendo considerada as provas que antecedem a data do último benefício percebido.
Afirma que existem nos autos documentos médicos posteriores a cessação do benefício de auxílio-doença em 17/02/2000, que comprovam a permanência da incapacidade do apelante com agravamento da doença decorrente de acidente de trabalho.
Nesse caso, alega que não ocorre a perda da qualidade de segurado, pois a falta de recolhimento da contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos foi decorrente de incapacidade para o trabalho.
Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença desde a data da sua cessação.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.
A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar em razão da ausência de interesse público que justifique sua intervenção no presente feito (fls. 215/216).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Antônio Vintura da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez e/ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, promovida pelo apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido do autor, em razão da perda da qualidade de segurado e extinguiu o processo, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
O apelante relata que sofreu acidente de trabalho em 22/02/1996, enquanto trabalhava na poda de galhos e árvores e no momento estava em cima da caçamba de um caminhão e caiu do mesmo devido a um movimento brusco do veículo que era guiado por outro funcionário.
No referido acidente o autor afirma que sofreu trauma torácico e hematoma de escroto, ocorrendo a perda do testículo direito, além de ter afetado gravemente a coluna, o que lhe causou hérnia de disco e necessidade de se locomover com o auxílio da muleta.
Por esse motivo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença, o qual cessou em 17/02/2000, mesmo o Requerente estando com problemas de saúde e incapacitado para o trabalho (pedido de prorrogação indeferido – fls. 79/82).
O juízo a quo, jugou improcedentes os pedidos constantes na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, por entender que houve a perda da qualidade de segurado do autor/apelante.
O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.
Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para o auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).
Quanto à alegada perda da qualidade de segurado, importante mencionar que “não perde a condição de segurado aquele que, muito embora tenha deixado de contribuir para o sistema por mais de 12 (doze) meses consecutivos, assim o fez por ter ficado incapacitado para o trabalho.” (Trecho do voto do Relator: STJ, Quinta Turma, REsp 780127/SP, Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça em 5 de dezembro de 2005).
[...] “ A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.” [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1245217/SP, relator Ministro Gilson Dipp, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2012). (destaquei)
De qualquer sorte, para fins de aposentadoria por invalidez, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos (Lei nº 8.213/91, artigo 102, § 1º).
[...] “O segurado, que deixa de contribuir por período superior a 12 meses para a Previdência Social, perde a sua condição de segurado. No entanto, para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos todos os requisitos legais, faz jus ao benefício, por força do artigo 102 da Lei 8.213/91. Precedentes.” (REsp nº 233.725/PE, da minha Relatoria, in DJ 5/6/2000). [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 866116/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de de 2008). (destaquei)
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - SEM POSSIBILIDADE DE REALOCAR EM OUTRA FUNÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Não perde a condição de segurado aquele que se afasta do trabalho por conta de doença a qual dá azo ao recebimento de auxílio-saúde. Inteligência do art. 15, inc. I, da Lei n.º 8.213/1991.
Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é total e permanente, impossibilitado de desempenhar as funções que exercia antes do acidente, bem como não há possibilidade de realocar em outra função, mostra-se correta a sentença que deferiu o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. (N.U 0009878-93.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Desse modo, o autor não perdeu a qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, Além do que, há, nos autos, comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias até o ano de 2013, quando atestado no laudo pericial como início da incapacidade laboral do autor, ocorreu em face da enfermidade do segurado, do agravamento da sua doença decorrente do acidente de trabalho sofrido, pois já se encontrava incapacitado para desenvolver sua atividade laboral (trabalhador braçal).
Vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.213/91, in verbis:
“Art. 59. [...] Parágrafo único.
Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” (destaquei)

No presente caso, o autor/segurado não filiou-se ao regime de previdência social já incapacitado, pois sofreu acidente de trabalho ficando incapacitado durante suas atividades laborais, momento em que estava contribuindo para a previdência social.
Não ocorre a perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, decorre de incapacidade para o trabalho.
De outro modo, para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que, especifica a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.
Vejamos. Conclusão do Laudo Pericial (fls. 72/76 e 144/147:
“ (...) O acidente noticiado gerou trauma em testículo direito, hematoma e posterior atrofia testicular que foi vista pelo médico que fez a Orquiectomia.
Segundo mecanismo de trauma citado pelo paciente, ou seja, hipertensão da coluna lombar pode ter dado origem à lesão na coluna lombar, já que hoje se apresenta evidente.
O acidente noticiado pode gerar dores crônicas.
O que se pode afirmar é que o paciente, independente da origem do trauma, se encontra inabilitado para qualquer tipo de trabalho que exija esforço físico (atestado subscrito pelo Dr. José Nerval Marques e Francisco Specian Junior, anexos, atestando a incapacidade).
Segundo os autos e o próprio paciente, após o acidente noticiado ele passou a apresentar dor lombar, hematoma em bolsa escrotal com posterior Orquiectomia. Portanto as áreas afetadas foram em região lombar, clavícula, bolsa testicular e a parte psicológica.
A lesão que gerou o aleijão no autor é lombalgia pela constatação da existência de hérnia de disco. Nos autos consta Tomografia Computadorizada e sugere “hérnia de disco”. Nos documentos contidos nos autos, existem atestados referindo dor lombar, que indica proveniência de uma “hérnia de disco”. A lombalgia pode ser sintoma de hérnia de disco. (...)”
“(...) Refere queda do caminhão, sofreno trauma torácico, trauma escrotal direito e trauma em quadril. Referindo dor lombar, realizou exame de ressonância magnética de coluna lombar em 2007 que evidenciou alterações degenerativas de coluna lombar. Realizou novo exame de ressonância magnética de coluna lombar que evidenciou alterações degenerativas lombares com compressão medular.
Conclusão:
O periciando, Sr. Antônio Vintura da Silva, com 53 anos de idade, serviços braçais, refere que apresenta sequela de acidente ocorrido em fevereiro de 1996. Refere dor em região lombar e testicular esquerda. Apresenta alterações degenerativas lombares com compressão medular. Ao exame físico pericial refere dor aos movimentos.
Considero o autor com incapacidade total e definitiva a exercer esforços físicos sobre a coluna lombar. (...)”

Tem-se que o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme O artigo 42 da Lei n.º 8.213/91.
Não há como desconsiderar ainda que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido. (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (destaquei)

Portanto, restou comprovado que o autor preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, já que sua incapacidade é permanente, definitiva, sem possibilidade de reabilitação e tinha a qualidade de segurado à época do acidente de trabalho, pois inexiste prova nos autos de que o apelante tenha se recuperado após o acidente de trabalho sofrido.
Até porque, consta nos autos documentos médicos anteriores (fls. 32/34) e posteriores (fls. 44/78) a cessação do benefício de auxílio-doença em 17/02/2000, que comprova a permanência da incapacidade do apelante, inclusive com agravamento das doenças.
Ademais, considerou-se que o trabalho outrora desenvolvido por ele era braçal e que sua reabilitação para outra função que não exigisse esforço físico, associado à sua idade e baixa escolaridade conforme descrito no laudo pericial, não se mostra razoável.
As provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, visto que o autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanentemente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.
Assim, a sentença deve ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade e grau de escolaridade, merecendo razão o apelante.
Há construção jurisprudencial nesse sentido, acrescentando tais condições aos pressupostos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a exemplo da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e alguns julgados do STJ:
“Súmula 47: "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”
Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS NECESSÁRIOS - INVALIDEZ PERMANENTE CONSTATADA - CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS - REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IDADE AVANÇADA - BAIXA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO - RECURSO PROVIDO. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aposentadoria por invalidez, quais sejam, ocorrência de acidente ou doença profissional, nexo causal deste com as atividades laborais e lesões e sequelas que impliquem a perda definitiva da capacidade laborativa do empregado, é de rigor o deferimento do benefício aposentadoria por invalidez. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 283029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013).”
(N.U 0001025-60.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). (destaquei)

Quanto ao marco inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser a data cessação do auxílio-doença que se deu em 17/02/2000, uma vez que naquela data já apresentava e ainda apresenta incapacidade laboral permanente.
Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATADA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91 .REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73 . (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)”. (destaquei)

Com relação à atualização monetária, as parcelas pretéritas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, no dia 20 de setembro de 2017, que transitou em julgado em 03.03.2020 - Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença. A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição. 2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.” (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). (destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determina-se que sejam fixados na liquidação da sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para conceder a aposentadoria por invalidez ao apelante, desde a data da cessação do auxílio-doença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR